Tribunal: TJDFT
Processo: 0741141-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA NO SEBRAE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA 4a ETAPA DE ENTREVISTA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA NOTA OBTIDA E ATRIBUIÇÃO DE NOTA MÁXIMA. REQUISITOS DA LIMINAR DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO VERIFICADOS. VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência para atribuir, de maneira provisória, ao candidato a pontuação máxima na 4a etapa do certame, decorrente da anulação da nota obtida nessa fase, de modo que permaneça com sua classificação inalterada ao final do certame.
3. O papel do Poder Judiciário, em ações que versem sobre concursos públicos, é limitado à aferição dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública em definir os critérios e as normas que regulam o certame, os quais deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 3.1. Inviável substituir a banca examinadora, adentrando indevidamente o mérito das decisões administrativas, em virtude do princípio da separação dos poderes (Tema de Repercussão Geral 485/STF).
4. A revisão judicial de casos teratológicos se circunscreve às hipóteses de erro perceptível de plano, isto é, grosseiro, em que não há necessidade de exercício de valoração dos critérios avaliativos, quando é cobrado conteúdo flagrantemente não previsto do edital.
5. No caso, o candidato almeja anular a nota 9,0, obtida na 4a etapa do certame (entrevista), com a atribuição da nota máxima prevista no edital, haja vista que houve ofensa ao art. 36 do Decreto 9.739/2019 e à Súmula Vinculante 44/STF, que dispõe sobre avaliação psicológica em concursos públicos, na medida em que não há previsão na lei instituidora do cargo para a realização de tal exame. Nesses moldes, seria inaplicável o entendimento firmado no Tema 485/STF. 5. 1. Não se constata, na via sumária da tutela de urgência, indícios de ilegalidade na 4a fase do concurso em que concorre, porque encontra-se em consonância com o edital publicado, o que poderá ser revertido após a necessária dilação probatória.
6. Recurso conhecido e desprovido.